Tribunal: TJSP
Processo: 1006395-03.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistentes na busca e apreensão do bem e na citação, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Dois mandados expedidos em sequência

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistentes na busca e apreensão do bem e na citação, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Dois mandados expedidos em sequência – Certidões apostas pelo oficial de justiça para informar não terem sido cumpridos porque o autor não entrou em contato para fornecer os meios necessários – Insuficiência, para tanto, o singelo recolhimento das custas e a indicação de fiel depositário – Providências processuais que devem ser encetadas em conjunto, mormente com a presença do fiel depositário – Desnecessidade de intimação da parte autora para dar andamento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção - Providência reservada somente às hipóteses dos incisos II e III, do art. 485, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006395-03.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada PATRICIA
BARRETO CARRARA BRIAN.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.155
Apelação no 1006395-03.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelada: Patrícia Barreto Carrara Brian
Classificação: Alienação fiduciária em garantia Busca e apreensão
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de
busca e apreensão - Sentença que reconheceu a
ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento
válido
e
regular
do
processo,
consistentes na busca e apreensão do bem e na citação,
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC – Manutenção do
julgado – Cabimento – Dois mandados expedidos em
sequência – Certidões apostas pelo oficial de justiça
para informar não terem sido cumpridos porque o
autor não entrou em contato para fornecer os meios
necessários – Insuficiência, para tanto, o singelo
recolhimento das custas e a indicação de fiel
depositário – Providências processuais que devem ser
encetadas em conjunto, mormente com a presença do
fiel depositário – Desnecessidade de intimação da parte
autora para dar andamento ao feito em 5 dias, sob
pena de extinção - Providência reservada somente às
hipóteses dos incisos II e III, do art. 485, do CPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada por
“Banco Bradesco Financiamentos S/A” em face de Patrícia
Barreto Carrara Brian, onde proferida sentença que reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, consistentes na busca e apreensão
do bem e na citação, e o julgou extinto, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Aduz o autor que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que o Juízo da causa
incorreu em error in procedendo, na medida em que a mora já
estava documentalmente comprovada com lastro no art. 2o, § 2o,
do Decreto-Lei no 911/69. Sustenta que já houvera recolhido as
custas do oficial de justiça e indicado o endereço para
cumprimento da liminar, o que não permitia a prolação do
decreto terminativo, sem resolução do mérito. Por fim, defende
que à hipótese seria aplicável o § 1o, do art. 485, do Código de
Processo Civil, que exige prévia intimação pessoal da parte
autora para dar andamento ao processo, sob pena de extinção.
Sem contrarrazões, porquanto sequer citada a ré.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Atenta leitura dos autos denota que, uma vez
aditada a petição inicial fls. 47, o digno Juízo da causa deferiu a
liminar de busca e apreensão às fls. 49, com determinação
paralela no sentido de que, na sequência, fosse a ré citada, cuja
publicação ocorreu em 16.07.2019 fls. 51.
Expedido o mandado às fls. 50, porém, não
obstante o autor tenha depositado as custas e indicado o nome do
depositário que acompanharia o oficial de justiça fls. 47, este
último acabou por certificar nos autos que: “... deixei de dar
cumprimento ao mandado no 009.2019/015030, devolvendo-o
ao Cartório, uma vez que o autor não entrou em contato para
fornecer os meios necessários para a realização da
diligência...” v. fls. 52 grifo não original.
Diante disso, proferiu-se a decisão de fls. 53 por
meio da qual determinada a expedição de outro mandado, mas
com o alerta no sentido de que se houvesse devolução por falta
de meios a cargo do autor, o processo seria extinto sem resolução
do mérito, independentemente de nova intimação, cujo teor foi
publicado em 26.08.2019, contendo o nome e registro na OAB
do patrono do autor v. fls. 54.
Seguiu-se a disponibilização do novo mandado
fls. 55, outra indicação de depositário fls. 56 e consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
comunicação à Central de Mandados. Porém, uma vez mais o
oficial de justiça certificou, às fls. 60, que o autor deixara de
fornecer meios necessários ao cumprimento das medidas.
Como é cediço e, diversamente do que entende o
apelante, não basta o singelo recolhimento das custas do oficial
de justiça e a declinação do nome do fiel depositário, mas sim,
para que se viabilize a plena eficácia das medidas de busca e
apreensão e de citação do réu, que a parte interessada faça prévio
contato pessoal com o meirinho, assim como o depositário, para
que juntos concretizem tais atos processuais, o que no caso dos
autos não foi feito.
Nesse sentido: “Ação de busca e apreensão
Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485,
IV, do novo CPC, por falta de pressuposto processual, haja
vista o feito encontrar-se sem andamento durante longo tempo
Inconformismo do exequente Autor que não compareceu,
por duas vezes, à Central de Mandados para agendamento da
diligência de busca e apreensão com Oficial de Justiça

Inércia comprovada Desprovimento do recurso.” (TJSP
Agravo de Instrumento no 2061162-69.2017.8.26.0000 27a
Câmara de Direito Privado
j. 28.06.2017
grifo não
original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
As providências de busca e apreensão e citação do
réu são pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo.
Sua ausência impõe a extinção do feito, sem
resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de
Processo Civil, que não exige a prévia intimação pessoal da parte
para suprir a falta, hipótese que o parágrafo 1o, do mesmo artigo,
reserva apenas para os incisos II e III.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica